Tribunal: CARF
Processo: 10945.901418/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10945.901418/2010-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.628 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE CSLL. INEXISTÊNCIA.
Mantida, ainda que em outro processo, a apuração de CSLL em valor superior
às antecipações existentes em nome do contribuinte, não pode ser reconhecida
a existência de saldo negativo de CSLL relativo ao mesmo exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de pedidos de compensação apresentados pelo
contribuinte Cooperativa Agroindustrial Lar, ora Recorrente, nos quais foram indicados como
direito creditório saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2009, relativo ao ano-calendário
de 2008, no valor de R$25.369,56, para quitação de débitos próprios administrados pela Receita
Federal do Brasil.
Contudo, ao analisar o direito creditório invocado pelo Recorrente nos pedidos de
compensação, a fiscalização constatou que o contribuinte teve lavrado contra si Auto de Infração
(consubstanciado no Processo Administrativo no 10945.721240/2011-04) através do qual “foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.901418/2010-18
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.628 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.901418/2010-18

constatada a ocorrência de lucro operacional escriturado e não declarado, conforme Termo de
Verificação Fiscal anexado ao presente processo às fls. 166 a 227, que gerou ao invés do valor
declarado de R$ - 5.252.369,00, um lucro tributável de R$ 20.296.499,00”.
Desta forma, tendo em vista a inexistência de saldo negativo e, por consequência,
não sendo reconhecido o direito creditório, os pedido de compensação não foram homologados.
Devidamente intimado do teor do Despacho Decisório, o Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, atacando, em síntese, a constituição de ofício do crédito
tributário via Auto de Infração e os motivos pelos quais aquela autuação não poderia prosperar.
Neste sentido, ao final do apelo, o contribuinte pediu a reforma do despacho
decisório, para que restasse reconhecido o seu direito creditório, “em decorrência da total
inexigibilidade do crédito tributário lançado no processo de cobrança no 10945.721240/2011-
04, por ser uma medida de direito de inteira justiça”.
Ao analisar os argumentos apresentados pelo Recorrente, entretanto, a DRJ de
Curitiba (PR) julgou a Manifestação de Inconformidade como sendo improcedente, deixando
claro que, tendo sido mantido o lançamento de ofício, pela DRJ que julgou a Impugnação
apresentada nos autos do PA no 10945.721240/2011-04, não existiria “qualquer valor passível de
reconhecimento a título de crédito em favor do interessado”. O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2009
PROCESSOS CONEXOS. SALDO NEGATIVO DE CSLL. INEXISTÊNCIA.
Mantida, ainda que em outro processo, a apuração de CSLL em valor superior às
antecipações existentes em nome do contribuinte, não pode ser reconhecida a existência
de saldo negativo de CSLL relativo ao mesmo exercício.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INEXISTENTE.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não sendo reconhecido o direito creditório utilizado pelo contribuinte na Dcomp, deve
ser não homologada a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Ao ser intimado da decisão proferida pela DRJ de Curitiba (PR), a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, em que requereu apenas o conhecimento do apelo e o seu
sobrestamento “até decisão final no PAF no 10945.721240/2011-04, por serem conexos (...)”.
Assim, ao ser remetido ao CARF, originariamente, o presente processo foi
distribuído perante a 1a TE, da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, sendo posteriormente
remetido para 3a TE, da 4a Câmara também da 1a Seção.
Em um primeiro momento, nos termos da Resolução de fls. 564 e seguintes,
entendeu-se “por declinar da competência do julgamento do recurso voluntário para 1a TO/1a
Câmara/1a Sejul/CARF”, uma vez que era nesta turma que tramitava o PA de no
10945.721240/2011-04.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.628 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.901418/2010-18

Este entendimento foi ratificado na Resolução de fls. 621, quando a Turma de
Julgamento originária, por maioria, entendeu que o processo deveria ser remetido ao colegiado
que estava analisando o Auto de Infração, cuja decisão teria reflexo direto no reconhecimento ou
não do direito creditório invocado pelo Recorrente.
Contudo, como houve decisão da Turma Ordinária no processo no
10945.721240/2011-04, os autos retornaram para o sorteio no âmbito das Turma da 1a Seção de
Julgamento do CARF, sendo distribuído a este relator o presente processo.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 10/12/2012 (comprovante de fls. 366), apresentando seu Recurso Voluntário em
18/12/2012, conforme comprovante de fls. 361, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA DECISÃO DEFINITIVA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE No
10945.721240/2011-04.
Como demonstrado no relatório acima, em pedidos de compensação transmitidos
pelo Recorrente, este indicou como direito creditório saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2007.
Contudo, o Recorrente sofreu Auto de Infração, em que a fiscalização identificou
que, naquele ano-calendário, em verdade, não havia saldo negativo e sim débito de CSSL, em
virtude de diversas irregularidades identificadas pelo agente autuante na apuração da
contribuição social sobre o lucro líquido feita pelo contribuinte.
O Recorrente, contudo, não concordou com aquela autuação, apresentando, nos
autos do PA de no 10945.721240/2011-04, Impugnação Administrativa e, posteriormente, com
indeferimento do seu pleito pela DRJ, Recurso Voluntário para análise deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Como se observa do andamento daquele processo perante o CARF, o pleito do
contribuinte foi julgado parcialmente procedente. E mesmo com essa procedência parcial, o que
se observa é que o Auto de Infração não foi cancelado, ou seja, em que pese ter havido uma
redução nos créditos tributários constituídos de ofício pela fiscalização, ainda assim não foi
apurado, no ano calendário em questão, qualquer saldo negativo de CSLL e sim débitos.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.628 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.901418/2010-18

Como se não bastasse, após o Recurso Especial apresentado pela d. Procuradoria
da Fazenda Nacional ser julgado como improcedente, o PA no 10945.721240/2011-04 foi
arquivado perante a RFB no dia 06/10/20171.
Desta feita, como muito bem colocado no voto vencedor da Resolução de fls. 594
a 610, “não cabe a essa turma a análise do mérito dos argumentos discutidos no processo no
10945.721240/2011-04, sendo que a existência de crédito (objeto desta DCOMP) ou débito
tributário decorre estritamente do que lá for decidido.”
O próprio contribuinte, quando pede, em seu Recurso Voluntário, apenas o
sobrestamento deste processo, até uma decisão administrativa definitiva naquele Auto de
Infração, reforça o entendimento de que a sorte destes autos deve seguir o que restou decidido no
PA no 10945.721240/2011-04.
Assim, sendo mantidos de forma definitiva, no âmbito administrativo, os créditos
tributários constituídos de ofício pela fiscalização (PA no 10945.721240/2011-04), não há como
reconhecer o direito creditório – saldo negativo de CSLL – invocado nos pedidos de
compensação apresentados pelo Recorrente.
Por todo exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

1
Informação
extraída
no
COMPROT
no
dia
26/05/2020,
através
do
site
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.628 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.901418/2010-18

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital